Tribunal: STF
Processo: ARE 1465802
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que acolheu os embargos de declaração para fixar o quantum da verba indenizatória, aplicando o IPCA como fator de atualização monetária (eDOC 39, p. 2).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 43, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 3º da EC 113/21.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 45, p. 6):



    “(...) para o período anterior à EC 113/2021, os juros de mora correspondem à remuneração básica da caderneta de poupança e a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, nos termos da Resolução CNJ 303/2019 e dos Temas 810/STF e 905/STJ. 



    Destarte, a taxa SELIC é aplicável aos juros e à correção monetária a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 48).



    É o relatório.



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquelas objetos das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, atualmente sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Observo ainda que em hipóteses semelhantes os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta. (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente